Tribunal: TJSP
Processo: 2238329-39.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Acórdão que deu provimento em parte ao recurso, apenas para cancelar a multa por litigância de má-fé imposta aos agravantes – Oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados - Interposição de Recurso Especial que, por sua vez, foi provido para reconhecer a omissão do julgado e determinar a devolução dos autos à este E. Tribunal para apreciação

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Acórdão que deu provimento em parte ao recurso, apenas para cancelar a multa por litigância de má-fé imposta aos agravantes – Oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados - Interposição de Recurso Especial que, por sua vez, foi provido para reconhecer a omissão do julgado e determinar a devolução dos autos à este E. Tribunal para apreciação dos temas apontados nos embargos – Pedido de suspensão da execução indeferido pela decisão agravada – Existência de cláusula no plano de Recuperação Judicial que dispõe acerca da suspensão das execuções frente aos avalistas e fiadores - Hipótese em que o agravado não aderiu ao plano de Recuperação Judicial, de modo que tal cláusula não é eficaz em relação a ele – Prosseguimento da execução em relação aos agravantes que é medida de rigor – Pena por litigância de má-fé afastada - Omissões sanadas - Recurso provido em parte.